Tribunal: TCU
Processo: 029.587/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3745/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 15 (quinze) dias para atendimento aos subitens 1.7.1. e 1.7.2. e 30 (trinta) dias para os subitens 1.7.3. 1.7.4. do Acórdão 2089/2023-TCU-Segunda Câmara , peça 8, a contar do término da prorrogação anterior, de acordo com o parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 029.587/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ligia Maria da Silveira (XXX.495.199-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.